Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701027-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por CL Produtos Alimentícios LTDA. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça nos embargos à execução (ID no 36703616). 2. O efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 36720568, págs. 1-3, oportunidade em que a agravante foi intimada para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 3. Foram apresentadas contrarrazões (IDs no 37593857). 4. A agravante deixou transcorrer sem manifestação o prazo para recorrer da decisão que indeferiu a liminar e também não providenciou o recolhimento do preparo (IDs no 38173687 e no 37134550). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. O agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (IDs no 38173687 e no 37134550), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 9. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO